Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-67.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUES PRESCRITOS. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO CREDOR. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial na importância de R$ 5.900,00, acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir da data de emissão da cártula, de juros de mora de 1% ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada, nos moldes do que restou decidido pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.556.834/SP.
2. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, em razão da ocorrência da preclusão lógica. Isso porque, ao pagar as custas, a apelante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício.
3. Escorreita a aplicação do art. 52, II, da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), que preconiza que os juros legais são devidos desde o dia da apresentação do cheque para pagamento. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar que o termo inicial da correção monetária na cobrança de cheque é a data da emissão estampada na cártula e o termo inicial dos juros na cobrança de cheque é a data da primeira apresentação (STJ, 2a Seção. REsp 1.556.834-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/6/2016 — recurso repetitivo).
4. Apelação conhecida e não provida.